Tribunal: TJPA
Processo: 0820995-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820995-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS PRIST TEIXEIRA

AGRAVADO: ODILSON DIAS PRIST

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820995-97.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Salinópolis

RECORRENTE: ZACARIAS PRIST TEIXEIRA

RECORRIDO: ODILSON DIAS PRIST

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Decisão liminar. Requisitos do art. 561 do CPC não demonstrados. Cerceamento de defesa. Periculum in mora inverso. Reforma da decisão.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação possessória originária, deferiu liminar de reintegração de posse em favor do recorrido, sem a oitiva prévia do recorrente. Alega-se ausência dos requisitos legais para a medida, bem como cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão agravada observou os requisitos legais para concessão de liminar em ação de reintegração de posse (art. 561 do CPC);

(ii) aferir a existência de
periculum in mora
inverso decorrente da efetivação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da posse do recorrido, bem como do esbulho e de sua data, não restou demonstrada de forma inequívoca, em desconformidade com o art. 561 do CPC.

4. Presentes indícios de
periculum in mora
inverso, pois o agravante reside há mais de vinte anos na área, conforme documentos juntados e protocolo de regularização fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A concessão de liminar em ação possessória exige prova robusta e inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC.

"A existência de
periculum in mora
inverso recomenda a suspensão da liminar possessória quando o agravante comprova posse consolidada e residência prolongada na área litigiosa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0820995-97.2024.8.14.0000; Recorrente: ZACARIAS PRIST TEIXEIRA; Recorrido: ODILSON DIAS PRIST:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820995-97.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Salinópolis

RECORRENTE: ZACARIAS PRIST TEIXEIRA

RECORRIDO: ODILSON DIAS PRIST

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZACARIAS PRIST TEIXEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0802248-86.2023.8.14.0048, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Salinópolis, a qual, nos termos dos artigos 560 e 562, ambos do Código de Processo Civil, deferiu liminar para determinar a reintegração de posse em favor de ODILSON DIAS PRIST relativamente ao imóvel denominado “Sítio São Joaquim”, localizado na Vila do Cuiarana, com extensão de 500 metros de frente por 500 metros de fundo.

Em suas razões recursais (Id. 23895344), o Agravante suscita, em síntese:

(i) nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida liminar
inaudita altera pars
, sem a sua oitiva, não obstante sua residência ser notoriamente conhecida e acessível;

(ii) afirma residir no local desde 2000, sendo descendente direto do detentor originário da área, Joaquim José Maria Prist, da qual recebeu, por divisão entre familiares, quinhão idêntico ao do Agravado;

(iii) alega que o Agravado alienou sua parcela de terra, não podendo, portanto, reivindicar posse sobre área que já não lhe pertence;

(iv) sustenta a inexistência dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC para concessão da liminar, eis que não demonstrada posse anterior válida nem a data certa do alegado esbulho;

(v) aponta perigo de dano reverso (periculum in mora inverso), haja vista residir na área há mais de 24 anos, podendo ser removido de seu único domicílio e de seu meio de subsistência sem adequada ponderação judicial.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogação da liminar deferida.

Em contrarrazões ao Agravo (Id. 25340788), o Agravado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta:

(i)

a validade da decisão combatida, por estar fundada em elementos probatórios que demonstram a posse legítima do Agravado e o esbulho praticado pelo Agravante;

(ii)

que a decisão encontra amparo nos artigos 560 e 561 do CPC, e que os documentos apresentados comprovam a existência da posse, o esbulho, sua data e a perda da posse;

(iii)

que a concessão do efeito suspensivo implicaria em grave prejuízo à parte agravada, que se encontra em situação de vulnerabilidade, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência quanto às ameaças praticadas;

Requer a manutenção da decisão recorrida, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC, por conformidade com a jurisprudência do STJ. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do recorrido, sem a oitiva prévia do recorrente, além da alegada ausência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela possessória de urgência.

Segundo dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, extrai-se dos autos que ambas as partes são parentes consanguíneos e herdeiros de frações iguais de um imóvel maior, havendo relatos de ocupações mútuas e contínuas desde décadas atrás. O Agravante alega residir no local desde 2000, tendo inclusive protocolado pedido de regularização fundiária perante o ITERPA em 2013, e demonstra documentalmente sua ligação contínua com a área supostamente esbulhada.

Por sua vez, o Agravado fundamenta sua pretensão de reintegração em alegado esbulho ocorrido a partir de 2019, sem, contudo, comprovar documentalmente a exclusividade de sua posse ou a data precisa do esbulho. Ainda que tenha juntado protocolo de pedido de regularização fundiária posterior ao do Agravante (ano de 2018), tal documento não se reveste, por si só, de aptidão para demonstrar a anterioridade e continuidade da posse, tampouco delimita a porção geográfica alegadamente violada.

Em verdade, o caso atrai o devido contraditório. Nesse contexto, a execução da liminar de reintegração de posse, sem a prévia oitiva da parte recorrente e em face da evidente controvérsia quanto à titularidade possessória do bem, configura risco concreto de dano irreversível e irreparável ao agravante, que alega residir há mais de duas décadas no local, sendo o imóvel seu único domicílio.

Portanto, diante da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida possessória liminar, bem como da violação ao contraditório, entendo que a decisão agravada merece reforma, para que seja suspensa a liminar de reintegração de posse até ulterior deliberação, após instrução regular.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a decisão interlocutória que concedeu liminar de reintegração de posse, determinando o regular prosseguimento do feito originário com observância plena do contraditório.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/06/2025